Tribunal: TJPA
Processo: 0003524-77.2019.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0003524-77.2019.8.14.0000

FISCAL DA LEI: SILVIO MAURO RODRIGUES MOTA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente em parte o pleito revisional apenas para readequar a fundamentação da dosimetria penal, mantendo a condenação do revisionando pela prática dos crimes previstos no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 e art. 10 da Lei n. 7.347/85.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição e omissão em relação às teses de incompetência da Justiça Estadual e atipicidade das condutas imputadas ao embargante; e (ii) aferir a existência de bis in idem na fundamentação da dosimetria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Na espécie, o aresto embargado consignou a impossibilidade de reexame das teses de incompetência da Justiça Estadual e de atipicidade das condutas delituosas, em razão do enfrentamento das questões no acórdão condenatório e nos embargos de declaração opostos pela defesa.

5. A ausência de enfrentamento de fundamentos meritórios na revisão criminal em razão de não conhecimento por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 621 do CPP, não configura omissão passível de correção em embargos de declaração.

6. Inexiste margem para reforma da dosimetria da pena por
bis in idem
na fundamentação empregada para manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais, pois a argumentação evidencia a intenção de rediscutir a matéria, sem demonstração da presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência, revelando o caráter manifestamente infringente dos aclaratórios.

7. Quando não há vícios no acórdão, o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, segundo pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. 2. A mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão não autoriza a oposição dos aclaratórios”.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 621, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg na RvCr n. 5838/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 13.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg na RvCr n. 5713/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Silvio Mauro Rodrigues Mota interpôs Embargos de Declaração contra acórdão da Seção de Direito Penal que julgou parcialmente procedente o pleito revisional, apenas para readequar a fundamentação da dosimetria penal, mantendo a condenação do revisionando pela prática dos crimes previstos no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 e art. 10 da Lei n. 7.347/85 (ID 26446692).

O embargante aponta contradição no acórdão quanto à aplicação da Súmula 209 do STJ, aduzindo que os recursos do FNDE não foram incorporados ao patrimônio municipal e inexiste menção a desvio de verbas, ressaltando a competência da Justiça Federal em razão de interesse da União, por se tratar de verba proveniente de recursos federais.

Ademais, sustenta omissão no acórdão em relação às teses de mérito de atipicidade da conduta quanto aos crimes do art. 10 da Lei nº 7.347/85 e art. 1º XIV, do Decreto-Lei n.º 201/67, salientando a ausência de responsabilidade pessoal do réu e a ocorrência de prestação de contas.

Além disso, aduz
bis in idem
na fundamentação empregada para manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais, pugnando pelo redimensionamento da pena e fixação no mínimo legal.

Por fim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para modificação do julgado, a fim de que seja declarada a nulidade da ação penal por incompetência da justiça estadual, atipicidade das condutas e bis in idem na dosimetria penal (ID 26611359).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, alternativamente, pela rejeição por ausência de contradição e omissão no acórdão embargado (ID 27437865).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta acolhimento.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP”, sendo admitidos, ainda, “para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado”, porém “a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023).

Na espécie, o embargante aponta contradição no acórdão quanto à aplicação da Súmula 209 do STJ, sustentando que os recursos do FNDE não foram incorporados ao patrimônio municipal e por se tratar de verba proveniente de recursos federais, ressai o interesse da União e a competência da Justiça Federal, circunstância que enseja a nulidade da ação penal.

Sob outro ângulo, indica omissão no acórdão em relação às teses de mérito de atipicidade da conduta quanto aos crimes do art. 10 da Lei nº 7.347/85 e art. 1º XIV, do Decreto-Lei n.º 201/67, salientando a ausência de responsabilidade pessoal do réu e a ocorrência de prestação de contas, pugnando pela reforma da dosimetria da pena sob o argumento de bis in idem na fundamentação empregada para manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Sem embargo, verifica-se que o aresto embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, apresentando fundamentação clara, adequada e suficiente em relação às teses suscitadas na ação revisional, conforme sintetizado na ementa transcrita a seguir:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE EXAME E INDICAÇÃO DE RAZÕES DE CONVENCIMENTO PELO TRIBUNAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS MANTIDAS SOB FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. PENA DEFINITIVA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por Silvio Mauro Rodrigues Mota visando a rescisão de acórdão proferido pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ação penal originária, que o condenou à pena total de 2 anos e 8 meses de detenção, além de multa e perda do cargo público de prefeito do Município de Bonito/PA, pela prática dos crimes de inexecução de lei federal (art. 1º, XIV, do DL 201/67) e não cumprimento de requisição ministerial (art. 10 da Lei 7.347/85).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual; (ii) ausência de responsabilidade pessoal e atipicidade das condutas imputadas; e (iii) fundamentação inidônea e desproporcional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta a rediscutir matérias já examinadas e rejeitadas em fase

recursal, salvo se demonstrada contrariedade manifesta ao texto legal ou a existência de fato

novo relevante.

4. A tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual foi analisada e rejeitada no julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que se entendeu que a destinação de verbas federais ao Município não altera a competência para julgamento de prefeito municipal quando os recursos estabelece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

5. Quanto à ausência de responsabilidade pessoal e atipicidade da conduta, a Corte rejeitou a alegação defensiva de que terceiros teriam recebido os ofícios do Ministério Público e que o atraso na prestação de contas teria ocorrido por falhas técnicas no sistema de informática, porquanto restou demonstrado que o requerente, na condição de prefeito, tinha pleno conhecimento das requisições ministeriais e deixou de atender às determinações legais, configurando os crimes previstos no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/67 e no art. 10 da Lei nº 7.347/85.

6. O acórdão objurgado destacou que o dolo na omissão ficou evidenciado pelos reiterados pedidos do Ministério Público que não foram atendidos, e que o crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85 é de natureza formal, não exigindo resultado naturalístico para sua consumação. Além disso, a prova testemunhal confirmou que a administração municipal tinha ciência das requisições, reforçando a materialidade e a autoria do delito.

7. A despeito da excepcionalidade da revisão criminal para reavaliação da dosimetria da pena, no caso em exame a negativação das vetoriais foi realizada à míngua de fundamentação idônea, porém, diante da possibilidade de nova ponderação dos fatos de acordo com as circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabível a manutenção das circunstâncias judiciais negativadas sob fundamentação diversa, sem reflexos na quantidade de pena fixada no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida em parte e, nessa extensão, julgada parcialmente procedente,

apenas para readequar a fundamentação da dosimetria penal. (ID 26446692).

Como se vê, o voto condutor expressamente consignou a impossibilidade de reexame das teses de incompetência da Justiça Estadual e de atipicidade das condutas atribuídas ao embargante, por se tratar de matérias enfrentadas no acórdão condenatório e no julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa (ID 8625828 e ID 8625864).

Desta feita, não há que se falar em contradição ou omissão no acórdão embargado, pois as questões supramencionadas não foram conhecidas na ação revisional com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado" (STJ,
AgRg na RvCr n. 5713/DF
, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 07.06.2022).

Ressalte-se que a ausência de enfrentamento de fundamentos meritórios na revisão criminal em razão de não conhecimento por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 621 do CPP, não configura omissão passível de correção em embargos de declaração.

Por outro lado, inexiste margem para reforma da dosimetria da pena por
bis in idem
na fundamentação empregada no acórdão para manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais, pois a argumentação evidencia a intenção de rediscutir a matéria, sem demonstração da presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência, revelando o caráter manifestamente infringente dos aclaratórios.

Incide, no ponto, o entendimento jurisprudencial da Corte Especial no sentido de que “o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, que, inclusive, não se prestam para provocar o reexame da causa” (STJ,
EDcl no AgRg na RvCr n. 5838/R
J
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 13.3.2024).

Ao lume do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/01/2026